Tribunal: TJDFT
Processo: 0715882-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE OBRIGAÇÕES. CESSÃO DE CRÉDITO. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. IRRELEVÂNCIA PARA VALIDADE E EFICÁCIA DO TÍTULO. NEGÓCIO JURÍDICO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível que objetiva a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade da dívida cobrada pelo novo credor (réu) e a condenação deste ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão vincula-se ao exame da legitimidade do novo credor (cujo direito adquirido fora obtido por meio de cessão de direitos firmada com o credor original), de exigir a satisfação de seu crédito e de adotar as medidas colocadas ao seu alcance para o atingimento desse objetivo.
III. Razões de decidir
3. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor, razão pela qual, sem limitações convencionadas entre credores originais e devedores, a transferência do direito de crédito independe da anuência do devedor/cedido. Inteligência do artigo 286 do Código Civil.
4. Embora o art. 290 do Código Civil tenha destacado a importância da notificação do devedor para garantir a eficácia da cessão de crédito, sabe-se que a ressalva era destinada a salvaguardar o interesse jurídico do devedor, garantindo a validade do pagamento eventualmente feito ao credor original. Vale dizer, a ressalva legal em nada afeta a regularidade e validade da cessão de crédito ou serve de obstáculo para impedir o novo credor de regularmente exercer os inerentes à titularidade crédito, o que inclui a possibilidade de cobrança.
5. Cumpridos todos os requisitos para a eficácia da cessão de crédito, tais como a tradição entre cedente e cessionário, bem como a ciência inequívoca do devedor acerca da passagem do crédito, regular é a transferência de obrigação.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CCB, arts. 286, 288 e 290.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1830169, Rel(a) Des(a) Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j.07.03.2024; TJDFT, Acórdão 475079, Rel(a). Des(a) Flávio Rostirola, 1a Turma Cível, j.19.01.2011.